Tribunal: STF
Processo: ARE 1316202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA DO SEGURADO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424, 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “I - Cerceamento de defesa 



    Entendo, contudo, que não é o caso de anulação da sentença para a produção da prova postulada. Isso porque os elementos dos autos são suficientes para o convencimento do Juízo acerca da inexistência do contato habitual e permanente do autor com agentes nocivos à saúde nos intervalos postulados. 



    Registre-se que o deferimento de perícia pressupõe a apresentação de razoável início de prova pelo autor, como meio de comprovar seu direito. Ao juízo cabe complementar a prova produzida, não realizá-la em lugar do requerente.



      No caso, além de ser viabilizada a juntada de toda a documentação para fins de comprovação do tempo de serviço especial alegado, os documentos apresentados não comprovam a exposição a agentes nocivos acima dos limites previstos na legislação. 



    A propósito, Turma Nacional de Uniformização já entendeu que não há cerceamento de defesa quando se mostrar ‘dispensável a prova pericial, por já constar dos autos elementos suficientes para o julgamento da lide’ (processo nº 2005.72.950003224, rel. Juíza Federal Sônia Diniz Viana, DJU1, 15/03/2006). Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa. 



    II - Tempo de Serviço Especial 



    O entendimento desta Turma Recursal, com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial, é de que o tempo de serviço é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercido, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. (…)



    Para fins de enquadramento das categorias profissionais, devem ser considerados os Decretos nºs 53.831/64 (Quadro Anexo - 2ª parte) e 83.080/79 (Anexo II) até 28/04/95, data da extinção do reconhecimento da atividade especial por presunção legal. Já para o enquadramento dos agentes nocivos, devem ser considerados os Decretos nºs 53.831/64 (Quadro Anexo - 1ª parte) e 83.080/79 (Anexo I), o Decreto nº 2.172/97 (Anexo IV), o Decreto nº 3.048/99 (Anexo IV) e a Portaria 3.218/78 do Ministério do Trabalho e seus anexos, como a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que trata das atividades e operações insalubres. (…)



    Como mencionado alhures, não cabe a utilização de laudo, ante a ausência de similitude e de informações mínimas sobre a função desenvolvida pelo autor. 



    Assim, deve ser mantida a sentença, sendo incabível a concessão da aposentadoria. 



    Percebe-se a intenção da parte autora em alterar a verdade dos fatos, o que ensejaria a condenação por litigância de má-fé; no entanto, deixo de aplicá-la porque isto demandaria dilação probatória acerca do dolo da parte autora. 



    III – Decisão



      Dessa forma, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei n.º 10.259/2001. 



    Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. 



    Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. 



    Concedo, desde já, eventual pleito de concessão do benefício da AJG e/ou da Gratuidade da Justiça que tenha sido formulado, se ainda não analisado. 



    Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condenação essa que resta suspensa em face da concessão do AJG e/ou da Gratuidade da Justiça. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora” (e-doc. 14). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. V, XXXV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Aponta ofensa aos princípios da negativa de prestação jurisdicional e do cerceamento de defesa, pela pretensa ausência de “produção da prova pericial tempestivamente requerida, de modo a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais nos períodos de 21.05.79 a 30.04.80, 01.05.80 a 30.09.83, 01.11.83 a 11.09.90, 02.01.91 a 29.01.93, 01.02.95 a 20.12.95, 01.09.96 a 31.12.97 e 01.10.04 a 25.01.07, bem como, após a produção da provas, seja proferido novo julgamento” (fl. 10, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “afronta ao disposto no artigo 5º, incisos V, XXXV e LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e a violação aos dispositivos processuais aplicados ao caso, presentes no Código de Processo Civil e na Lei nº 10.259/01 e Lei nº 9.099/95, uma vez que o Agravante teve indeferido o reconhecimento da especialidade dos períodos de 21.05.79 a 30.04.80, 01.05.80 a 30.09.83, 01.11.83 a 11.09.90, 02.01.91 a 29.01.93, 01.02.95 a 20.12.95, 01.09.96 a 31.12.97 e 01.10.04 a 25.01.07, pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, sem que tivesse sido permitida a produção de prova pericial, oportuna e tempestivamente, requerida no presente feito” (fls. 1 e 2, e-doc. 26). 



    Salienta que “a prova pericial pretendida deve ser considerada nuclear na solução da questão, porquanto representaria a possibilidade processual de corroborar a assertiva feita desde a peça inicial” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, com a admissão e provimento do Recurso Extraordinário e a consequente reforma do decisório prolatado pela Egrégia Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, devendo ser oportunizada a realização da prova pericial, a qual se mostra absolutamente necessária, a fim de comprovar o efetivo exercício das atividades em condições especiais, nos períodos de 21.05.79 a 30.04.80, 01.05.80 a 30.09.83, 01.11.83 a 11.09.90, 02.01.91 a 29.01.93, 01.02.95 a 20.12.95, 01.09.96 a 31.12.97 e 01.10.04 a 25.01.07” (fls. 5-6, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O exame da pretensão do agravante, quanto à necessidade de “produção de prova pericial, mediante a nomeação de expert de confiança do Juízo, para averiguação das suas condições laborativas durante os períodos trabalhados sob condições especiais” (fl. 3, e-doc. 18) exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.032/1995 e Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DE DEBATE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO EM CAUSAS CÍVEIS. POSSIBILIDADE. ADI 3.168/DF. 1. Incide no caso a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do pedido de realização de perícia para a concessão de aposentadoria por invalidez é restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.168, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou entendimento de que a presença de advogado em primeira instância nos Juizados Especiais Federais em área cível é dispensável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 851.178-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015). 



    8. Improcedentes os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 31.8.2011).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora